Tribunal: TJDFT
Processo: 0712153-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0712153-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RAFAEL DAMASCENO SERRATI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A INICIAL. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. II. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática do relator, que indeferiu a inicial de Ação Rescisória e extinguiu o processo em observância à vedação expressa do art. 59 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009, pelo qual não se admite ação rescisória no sistema dos Juizados Especiais. III. A parte recorrente em suas razões recursais defende o cabimento da ação rescisória quando houver violação de norma constitucional, bem como erro de fato verificável do exame dos autos, hipóteses previstas no CPC. Pugna pelo provimento do recurso para determinar o regular prosseguimento da ação rescisória. IV. Na hipótese dos autos, constata-se que na origem foi ajuizada ação de obrigação de fazer ajuizada pelo autor em desfavor do Distrito Federal na qual pretendia a sua nomeação para o cargo - Professor de Educação Básica - área de atuação: LEM/ESPANHOL que foi julgada improcedente pelo juízo do 2o Juizado de Fazenda Pública do DF, por não dispor do diploma exigido no edital. Acrescenta-se que o recurso inominado interposto foi considerado deserto e houve o trânsito em julgado. V. Com efeito, é incabível ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do artigo 59 da Lei no 9.009/1995, in verbis: “Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei.”. Neste sentido, confira-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZADO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 59 DA LEI N. 9.099/95. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O interesse processual resulta da necessidade de se buscar a tutela jurisdicional para satisfação de um interesse substancial, aliada à utilidade do provimento jurisdicional perseguido e da adequação do meio utilizado para satisfação desse interesse. 2. Em razão da inexistência de adequação da via eleita, por ausência de seu cabimento legal, nos termos do art. 59 da Lei n. 9.099/95, as partes processuais são desprovidas de interesse processual para rescindir a sentença, transitada em julgado, proferida por juízo de juizado especial. 3. Inexiste possibilidade de relativizar a coisa julgada formada por sentença proferida por juizado especial, sob o argumento de que seria inconstitucional o art. 59 da Lei n. 9.099/95, "por não se tratar de matéria constitucional" a questão relativa a não admissibilidade de ação rescisória destes julgados, conforme decidido pelo Plenário do STF ao julgar a afetação ao rito da repercussão geral do Agravo de Instrumento n. 808.968/RS. (Precedente: MI 7337 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) 4. Agravo de interno conhecido e não provido. (Acórdão 1401079, 07094078520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VI. No mesmo sentido, confira-se julgados desta E. Turma Recursal: córdão 1341294, 07017257920208079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1407452, 07017257920208079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no PJe: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VII. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários de sucumbência. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação aos art. 5o, inciso LV e art. 93, inciso IX da CRFB, porquanto o Acórdão recorrido não reconheceu o cabimento da ação rescisória diante da violação de norma constitucional, sob o fundamento de que não se admite ação rescisória no sistema dos Juizados Especiais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. A matéria em debate não tem repercussão geral, porquanto afeta à interpretação de legislação infraconstitucional, conforme manifestação do plenário do STF, no tema 354 de repercussão geral, cuja ratio decidendi se aplica ao microssistema dos juizados especiais (Juizados especiais cíveis, juizados especiais da fazenda pública, juizados especiais federais), por expressa disposição legal (art. 27 da Lei no 12.153/2009 e art. 1o da 10.259/2001). Nesse sentido, transcreve-se o acórdão que rejeitou a repercussão geral do tema: Cabimento de ação rescisória em Juizados Especiais Federais. Vedação pelo art. 59, da Lei n. 9.099/95. Matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. (AI 808968 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/12/2010, DJe-065 DIVULG 05-04-2011 PUBLIC 06-04-2011 REPUBLICAÇÃO: DJe-115 DIVULG 15-06-2011 PUBLIC 16-06-2011 EMENT VOL-02545-01 PP-00213) Por se tratar de recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, é o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 20 de setembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal